Tribunal: TJDFT
Processo: 0756884-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. NOVO ATO INFRACIONAL PRATICADO NO CURSO DE INTERNAÇÃO ANTERIOR. ART. 45, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 12.594/2012 (SINASE). UNIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE REINÍCIO INDEVIDO. ART. 183 DO ECA. INAPLICABILIDADE. ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 165 DO CNJ. COMPENSAÇÃO ENTRE EXECUÇÕES DISTINTAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas de Internação, que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de internação atualmente em cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o art. 45 da Lei n. 12.594/2012 impede a execução de nova medida de internação por ato infracional praticado durante o cumprimento de internação anterior; (ii) estabelecer se a extinção da medida anteriormente cumprida obsta a execução da nova medida imposta; (iii) determinar se a superação do prazo previsto no art. 183 do ECA conduz à nulidade do processo ou à extinção da medida; e (iv) verificar se é possível computar, como cumprimento da nova medida, o período de internação anterior, à luz do art. 14 da Resolução n. 165 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 45, § 1o, da Lei do SINASE veda o reinício do cumprimento de medida socioeducativa, mas ressalva a hipótese de nova medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução.
4. O § 2o do referido artigo destina-se às hipóteses de atos infracionais praticados anteriormente ao início da execução já concluída, não alcançando condutas cometidas no curso da internação.
5. A execução da nova medida funda-se em título judicial próprio, decorrente de fato distinto, de modo que a extinção da internação anterior pelo cumprimento não impede a responsabilização e a execução autônoma da medida posteriormente imposta.
6. A inexistência de decisão definitiva sobre o novo ato infracional à época da liberação anterior inviabiliza a pretendida unificação, sob pena de violação ao devido processo legal e de execução sem título judicial.
7. A gravidade concreta do ato infracional praticado no interior da unidade socioeducativa evidencia a necessidade de intervenção específica e autônoma, cuja adequação e atualidade devem ser aferidas no curso da execução, mediante reavaliações periódicas, e não por meio da extinção prematura da medida.
8. O prazo previsto no art. 183 do ECA dirige-se à conclusão do procedimento quando o adolescente está internado provisoriamente, e sua superação não acarreta, automaticamente, nulidade processual ou extinção da medida regularmente aplicada.
9. O art. 14 da Resolução n. 165 do CNJ disciplina a contagem para reavaliação da medida já imposta, não autorizando a compensação entre execuções distintas fundadas em títulos diversos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.